Tribunal: TJES
Processo: 0008112-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008112-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEREMIAS PEREIRA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS BUSCAS. NULIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMENTIMENTO DE CRIMES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, DO CPP.

PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE, FIXADA COM BENEVOLÊNCIA PELO MAGISTRADO. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REVER A DOSIMETRIA, SEM ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA.

1. PRELIMINAR:

1.1.
a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que, foram obtidas, a partir de buscas, pessoal e veicular, realizadas ilegalmente. Contudo, extrai-se dos autos que, a apreensão da arma de fogo, ocorreu como desdobramento de diligência policial, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, após configurada fundada suspeita, a justificar a abordagem, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal.

2. MÉRITO:

2.1.

Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos
e
circunstâncias do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (4 anos de reclusão).

2.2.
Em que pese o afastamento da avaliação desfavorável, atribuída
à
culpabilidade
e
personalidade
do agente, deve a pena-base ser mantida, como fixada na sentença,
pois
o aumento, procedido na primeira fase da dosimetria, no patamar de 01 (um) ano, se mostrou mais benevolente, que o
s critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ.

2.3.

Não se mostra socialmente recomendável a
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, sobretudo porque o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do CP), e não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP, pois teve avaliação negativa de 03 (três) vetores do art. 59 do Código Penal. Precedentes do STJ.

3.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REVER A DOSIMETRIA, SEM ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008112-82.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEREMIAS PEREIRA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
GEREMIAS PEREIRA COIMBRA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fl. 177), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela

prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, da Lei 10.826/03
[1]
), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que, foram obtidas, a partir de buscas, pessoal e veicular, realizadas ilegalmente.

Contudo, extrai-se dos autos que, a apreensão da arma de fogo, ocorreu como desdobramento de diligência policial, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, e prática de crimes contra a vida, e ainda, que o réu tentou se esconder, quando percebeu a presença da guarnição policial, o que causou desconfiança de que estivesse, naquele local, para praticar crimes.

Considerando, então, a presença de fundadas suspeitas, a justificar a abordagem,
mostrou-se regular a atuação da polícia
, pois configurada a justa causa para a busca
[2]
, que independe da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
[3]
, e 244
[4]
, ambos, do Código de Processo Penal.

Acrescento que, a jurisprudência do STJ, se sedimentou no sentido de que, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular, à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime, como na hipótese
[5]
.

Portanto, não demonstrada a ilegalidade da atuação policial,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prossigo, com a análise do mérito.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 18/10/2022, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na Rua Monte Castelo, bairro Alecrim, município de Vila Velha/ES, quando perceberam que, um indivíduo, posteriormente identificado como GEREMIAS PEREIRA COIMBRA, estava a bordo de veículo, estacionado, e tentava se ocultar, quando da aproximação da guarnição.

Tal fato, somado à informação de que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, motivou a abordagem, e busca no veículo, onde foi apreendida
01
(uma)
pistola,
calibre .40,
com número de série raspado,
municiada com
01 (um) cartucho
, e
01 (um) carregador
, contendo outras 09 (nove) munições, e a quantia de 1.675 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado o crime em Juízo (mídia de fl. 176).

A defesa requer, lado outro, a
redução da pena-base
imposta, ao argumento de que, o Magistrado desvalorou, indevidamente, e de forma desproporcional, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A irresignação merece parcial provimento.

Infere-se da sentença que, na 1ª fase da dosimetria, o Juiz considerou desfavoráveis a
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos
e
circunstâncias do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (4 anos de reclusão).

No tocante à
culpabilidade
, o Magistrado anotou que o réu agiu
“
com dolo extremo, ao portar arma de fogo com numeração suprimida, conforme o próprio réu confessou
”
,
avaliação que se confunde com as elementares do tipo penal, e deve ser considerada como
neutra.

Os
antecedentes
foram validamente negativados,

considerando a informação, lançada às fls. 83/84 (Id. 8220179), de que GEREMIAS, à época dos fatos, ostentava, outras 03 (três) condenações, transitadas em julgado.

Quanto à
personalidade
, consignou a sentença que o apelante

“
caminha para o inapto social
”
, análise que não se presta a exasperar a pena-base, considerando estar desacompanhada de dados concretos.

No que concerne aos
motivos do crime,
asseverou o Magistrado que
“
não são justificáveis, já que o fato de estar sendo ameaçado, não teria o condão de sair por aí portando arma de fogo, e deveria denunciar esse fato à polícia
”
,
argumento apto a amparar a avaliação desfavorável do vetorial.

Já as
ci
rcunstânci
as,
foram negativadas porque o réu
“
portava arma de fogo em via pública, local de grande circulação de pessoas
”
,
avaliação que a jurisprudência vem entendendo como apta, para justificar o agravamento da pena-base.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ
: AgRg no AREsp 1.803.854/AL,
Relator: Min. Olindo Menezes
(Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T,
julgado em 7/6/2022,
DJe de 10/6/2022.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa atribuída aos
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída à
culpabilidade
e
personalidade
do agente.

Entretanto, a pena-base não será modificada, pois o aumento, procedido na primeira fase da dosimetria, no patamar de 01 (um) ano, se mostrou mais benevolente, que os critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ
[6]
.

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável

(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023
, DJe: 24/3/2023).

Por fim, não se mostra socialmente recomendável a
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, sobretudo porque o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do CP), e não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP
[7]
.

Com efeito, a avaliação negativa de 03 (três) vetores do art. 59 do Código Penal, autoriza a negativa da substituição da pena.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C.
STJ
: (1.) AgRg no HC: 749569/SP 2022/0183801-0,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
T5,
Julgamento: 8/5/2023,
DJe 12/5/2023, (2.) EDcl no AgRg no AREsp: 1495089 MG 2019/0128937-3,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6,
Julgamento: 25/10/2022
, DJe 3/11/2022.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, sem alteração da pena imposta.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

[2]

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

[3]
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

[4]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[5]
STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6,
Relator: RIBEIRO DANTAS
, T5
, Julgamento: 13/6/2023
,DJe 27/06/2023.

[6]
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, 5T
, julgado em 17/04/2023
, DJe de 20/04/2023.

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator .